Tribunal: TJDFT
Processo: 0712624-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO RÉU. NEGATIVAÇÃO. EXCLUSÃO. PENA INTERMEDIÁRIA. FIXAÇÃO EM 1/6 SOBRE A PENA-BASE.
1. As condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada à prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada. Precedentes do STJ.
2. Em que pese à inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância agravante ou atenuante, em busca de um patamar ideal de valoração a ser empregado quando da aplicação da pena intermediária, esta Turma Criminal estabeleceu a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal.
3. À vista da multirreincidência, a circunstância agravante prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e provido.